Tribunal: TJMT
Processo: 1026012-53.2020.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1026012-53.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[PAULO ROBERTO DA CUNHA FONSECA - CPF: 025.980.971-30 (RECORRIDO), MARCELO MOREIRA LEITE NOGUEIRA - CPF: 792.044.061-00 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:

1026012-53.2020.8.11.0001

Origem:

6º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Recorrido(s):

PAULO ROBERTO DA CUNHA FONSECA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

30/08/2021

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS – UNIDADE DE CONSUMO INSTALADA NO ENDEREÇO RESIDENCIAL DO RECORRIDO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DOS DÉBITOS NEGATIVADOS OU DA TITULARIDADE EM NOME DE TERCEIRA PESSOA – INSCRIÇÕES DEVIDAS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Os débitos em testilha são originários da unidade consumidora instalada no próprio imóvel em que o autor reside, demonstrando assim a existência da relação jurídica entre os litigantes.

Desta feita, nos termos do art. 373, I do CPC, caberia ao Recorrido demonstrar o pagamento dos débitos negativados, a existência de faturas em valores diversos aos discutidos nos autos ou mesmo a titularidade da unidade em nome de terceira pessoa.

Não assim o fazendo, tem-se que as provas dos autos são suficientes para comprovar legalidade dos débitos e legitimidade das cobranças, tornando imperioso o conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença objurgada e julgar improcedente a pretensão indenizatória.

Recurso da parte Reclamada conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inaugural, nos seguintes termos:

ISSO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos da exordial, com fulcro no artigo 487, I, CPC, para:

A) DECLARAR INEXISTENTES O DÉBITOS discutido nestes autos nos valores discriminados conforme extrato de mov. Id 34482027, proibindo a reclamada de efetuar qualquer tipo de cobrança referente a tal valor, sob pena de multa que desde já fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), ressaltando que não se trata de multa diária;

B) CONDENAR a parte reclamada a pagar a título de danos morais à parte autora o valor de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
, forte nos artigos no art. 5.º, V da CR/88 c/c art. 14 da Lei n.º 8.078/90, com juros de mora de 1% a.m., a partir do evento disponibilização da negativação mais atiga – 02/05/2018 - e correção monetária a partir desta sentença (súmula 362 do STJ).

Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95).

A parte Recorrente se insurge em face da sentença sustentando inexistir razões que justifiquem a condenação imposta. Requereu a reforma da sentença para que a pretensão indenizatória seja julgada improcedente ou reduzida, bem como pela procedência do pedido contraposto.

Contrarrazões apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Colendos Pares;

Inicialmente, afasto as preliminares de litispendência e conexão, na medida em que não há identidade de objeto entre a demanda apontada e a lide em testilha, abarcando as mesmas ilícitos distintos, o que refuta a aplicação dos institutos jurídicos invocados.

Ademais, observo que o feito indicado pela Recorrente (Feito nº 8024019-84.2019.811.0001), já se encontra transitado em julgado, o que corrobora com a não incidência das preliminares ventiladas.

Sem mais preliminares, procedo a análise do mérito.

Versa a presente demanda, sobre pleito de reparação por danos morais, alegando que houve inscrições indevidas nos órgãos de proteção ao crédito de débitos inexistentes.

Pois bem. Em que pese as alegações do Recorrido, observo que os débitos em testilha são originários da unidade consumidora instalada no próprio imóvel em que reside, demonstrando assim a existência da relação jurídica entre os litigantes.

Desta feita, nos termos do art. 373, I do CPC, caberia ao Recorrido demonstrar o pagamento dos débitos negativados, a existência de faturas em valores diversos aos discutidos nos autos, ou mesmo a titularidade da unidade em nome de terceira pessoa, a fim de comprovar eventual ilicitude por parte da concessionária demandada.

Não assim o fazendo, tem-se que as provas dos autos são suficientes para comprovar legalidade dos débitos e legitimidade das cobranças, tornando imperioso o conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença objurgada e julgar improcedente a pretensão indenizatória.

Saliento que, o autor ainda deixou de apresentar fundamentos para considerar os débitos como indevidos, assim como não apontou qualquer protocolo de atendimento atinente a eventual reclamação sobre os valores cobrados.

Logo, tenho que as negativações se deram em exercício regular de direito, frente à inadimplência do consumidor.

Uma vez demonstrada a existência dos débitos, a procedência do pedido contraposto é medida que se impõe, portanto, condeno a parte Recorrida no montante de R$ 5.287,67 (cinco mil duzentos e oitenta e sete reais e sessenta e sete centavos), correspondente a somatória dos débitos discutidos nos presentes autos.

Isto posto
, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e no mérito,
DOU PROVIMENTO, ao recurso da parte Reclamada
para reformar a sentença, e nos moldes do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTE
a ação proposta,
condenando ainda a parte autora ao pagamento do pedido contraposto de R$ 5.287,67 (cinco mil duzentos e oitenta e sete reais e sessenta e sete centavos), atualizado a partir dos respectivos vencimentos pelo INPC e com juros de mora de 1% ao mês a partir da contestação, acrescidos ainda da multa de 2% prevista no artigo 52, § 1º do CDC.

Diante do resultado do julgamento, deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas processuais ou honorários advocatícios, moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2021